Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-38.2025.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001356-38.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LARIX MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 47.614.312/0001-59 (APELADO), IESLEI PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 043.358.451-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240 DO C. STJ – AUSÊNCIA DA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É perfeitamente cabível o indeferimento da inicial (parágrafo único, do art. 321, do CPC) quando, determinado à parte juntada de documentos hábeis para o procedimento da execução, sob pena de indeferimento da inicial e, por consequência, de extinção do feito sem a resolução do mérito, mantém-se ela inerte.

Convém destacar que, despicienda a intimação pessoal do autor para tal desiderato, sendo suficiente que o ato ordinatório dê-se em nome do advogado constituído nos autos, mormente porque, na verdade, não se trata de extinção da ação por abandono da causa, mas sim extinção pelo indeferimento da petição inicial, disposto no art. 485, I, do CPC, não se aplicando, portanto, o § 1o do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, é inaplicável a Súmula no 240 do c. STJ, isto porque a parte ré não integrou o polo passivo da lide, sendo, pois, despiciendo o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença de ID 301288386 proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1001356-38.2025.8.11.0007, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, movida em desfavor de IESLEI PINHEIRO DE ALMEIDA e LARIX MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA., na qual o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC c/c 321, § único do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Não houve condenação em custas e honorários em razão da ausência da formação do contraditório.

Irresignado, o banco apelante aduz nas razões de ID 301288392 que a extinção por abandono na fase de execução depende de requerimento da parte adversa, conforme Súmula no 240, do STJ. Defende que a sentença é nula, porquanto, para que possa haver o indeferimento da inicial, ante o não cumprimento de ordem judicial (art. 485, I, do CPC), a parte autora deve ser intimada pessoalmente para sanar a irregularidade, conforme disposto no art. § 1o, deste mesmo dispositivo, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para intimação pessoal da parte autora.

Sem contrarrazões recursais em razão da falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao banco recorrente.

No caso, o apelante foi intimado
“para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos documento hábil para o procedimento da execução, sob pena de indeferimento da inicial”
, contudo, manteve-se inerte, o que levou ao indeferimento da petição inicial.

Desse modo, não atendendo ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, é perfeitamente cabível o indeferimento da inicial, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 321, § único, do CPC, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Convém destacar que, despicienda a intimação pessoal do autor para tal desiderato, sendo suficiente que o ato ordinatório dê-se em nome do advogado constituído nos autos, mormente porque, na verdade, não se trata de extinção da ação por abandono da causa, mas sim extinção pelo indeferimento da petição inicial, disposto no dispositivo transcrito, não se aplicando, portanto, o § 1o, do art. 485, do CPC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - OPORTUNIDADE DE EMENDA - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - NECESSIDADE DE PROVA.
Não cumprida a ordem de emenda da inicial a tempo e modo próprios, seu indeferimento é medida que se impõe, independente de intimação pessoal.
A Constituição em seu art. 5o, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que o dispositivo constitucional se sobrepõe à Lei 1.060/50. Não demonstrado o estado de pobreza, a parte não merece o benefício da assistência judiciária.” (TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.011104-3/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2014, publicação da súmula em 14/03/2014) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 267, I, 284, PARÁGRAFO ÚNICO E 295, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A falta de preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade, se o próprio pedido recursal refere-se à gratuidade de justiça. 2.
O não atendimento à determinação de emenda à inicial, que determinou o recolhimento de custas ou a comprovação de hipossuficiência, enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem exame do mérito, nos termos dos arts. 267, I, 284, parágrafo único, e 295, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto necessário para o regular processamento da demanda.
3. A teor do disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Assim, a mera declaração de hipossuficiência não goza de presunção absoluta de veracidade, podendo o juiz determinar a apresentação de outros elementos que comprovem a alegada hipossuficiência. 4. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 267 do CPC.
Ressalva da hipótese em que o comando de emenda refere-se à falta, desde a propositura da ação, de capacidade postulatória, situação que imprescinde de intimação pessoal da parte autora. 5. Apelação conhecida e não provida.” (TJDF - Acórdão n.829752, 20141010030255APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 161) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - OPORTUNIDADE DE EMENDA - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL- RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA -
Não cumprida a ordem de emenda da inicial a tempo e modo próprios, seu indeferimento é medida que se impõe, independente de intimação pessoal.
– [...].” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.239927-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2013, publicação da súmula em 07/03/2013) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INTIMAÇÃO POR TRÊS VEZES, DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA SE PRONUNCIAR A RESPEITO OU CUMPRIR COM A ORDEM EMANADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INSURGÊNCIA. REITERAÇÃO DO PLEITO NESTA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM COM A HIPOSSUFICÊNCIA DECLARADA. INTELIGÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO ART. 5, INC. LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA RESOLUÇÃO N. 04/2006 DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE ESTADO. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DESERÇÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Restando dúvidas acerca da hipossuficiência daquele que pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita pode o magistrado solicitar a apresentação de documentos que amparem a afirmação. Não restando devidamente comprovada a condição de hipossuficiência da parte que requer a concessão do benefício da justiça gratuita pode, o magistrado indeferir o pleito.” (TJSC, Apelação Cível n. 2009.010663-9, da Capital, rel. Des. Stanley da Silva Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 06-09-2012) (grifo nosso)

Insta salientar que, no caso em apreço, é inaplicável a Súmula no 240 do STJ. Isto, porque a parte ré não integrou o polo passivo da lide até aquele momento, sendo, pois, despiciendo o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa.

Nesse sentido, o STJ assim se pronunciou:

“RECURSO ESPECIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL - POSSIBILIDADE, SE EFETIVAMENTE ATINGIR SEU DESIDERATO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE NÃO SEJA NA PESSOA DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE AS PARTES - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 240/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
I - Partindo-se do pressuposto de que é válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato, e considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1o, do CPC;
II - Reputando-se válida a intimação e remanescendo a autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou conformada a relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de rigor.
Ressalte-se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu.

Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ.
III - Recurso especial não conhecido.” (REsp 1094308/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 30/03/2009) (grifo nosso)

Sem discrepância, esta colenda Câmara:

“APELAÇÃO No 86447/2011. RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento, em 48 horas, encaminhada ao endereço indicado em sua petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais (267, § 1o, do CPC). Precedentes
. Em razão da inércia do autor, a extinção do feito, em que não restou angularizada a relação processual, era mesmo a medida necessária. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEXTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DR. MARCELO SOUZA DE BARROS (Revisor) e DES. JURACY PERSIANI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.” (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 65051/200. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDO DA CAUSA POR MAIS 30 DIAS (CPC, ART. 267, III) - INOCORRÊNCIA -
EXTINÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA No 240/STJ
- DECISÃO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
A parte que deixa de atender à intimação pessoal para providenciar o andamento do feito (CPC, art. 267, §1o), comete desídia que pode justificar a extinção do processo pela hipótese do art. 267, III, do CPC, podendo a medida ser decretada de ofício pelo juiz, sempre quando, sem injustificável a desídia, não for possível a manifestação desse interesse pelo réu
. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LICÍNIO CARPINELLI STEFANI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DR. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator convocado), DR. JOSÉ M. BIANCHINI FERNANDES (Revisor) e DES. LICÍNIO CARPINELLI STEFANI (Vogal) proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, IMPROVERAM O RECURSO.” (grifo nosso)

Logo, resta evidenciado que o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a sentença combatida, razão pela qual merece ser ela mantida.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025